Tribunal: STF
Processo: ARE 1444141
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Alteração de regime de trabalho. Dedicação exclusiva. Ofensa reflexa e incidência da súmula nº 279.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença que julgou procedente pedido de manutenção de servidor no regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com dedicação exclusiva.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.